Tribunal: TJMT
Processo: 1001318-82.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001318-82.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WENDY BEATRIZ FREITAS DE SALES - CPF: 045.567.331-46 (APELANTE), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), HENRIKY DUARTE SOUSA - CPF: 028.813.741-82 (APELANTE), CRISTIANE MORAES DE SOUSA - CPF: 031.154.351-00 (APELANTE), MAKING OF EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 37.445.954/0001-18 (APELADO), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Wendy Beatriz Freitas de Sales e Outros,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor de
Making of Eventos Ltda.
, condenando os autores ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade, diante da concessão da justiça gratuita.

Para tal desiderato, argumentam que o dano moral pleiteado decorre da má prestação dos serviços prestados e contratos, diante do atraso no evento significativo para os apelantes e seus familiares que é a formatura da graduação.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja a apelada condenada ao pagamento da indenização por danos morais.

A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários (Id no 54231008).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo ver reparado os autores pelos danos morais sofridos, em razão da suposta má prestação de serviços contratados pela requerida, que frustrou um dia muito significativo, qual seja, a formatura de graduação.

O Magistrado Singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os autores ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, diante da justiça gratuita.

Extrai-se dos autos que os autores, juntamente com a comissão de formatura, realizaram o contrato de prestação de serviços de formatura da turma de enfermagem Unic/2017, para que a requerida, ora apelada, realizasse todos os eventos que envolvessem a semana de formatura dos alunos, quais sejam, o descerramento da placa, a celebração religiosa e o baile de gala (Id no
54228994
).

Argumentam os apelantes, que na semana dos eventos da formatura, a representante da apelada pediu para que os alunos chegassem ao evento às 22 horas para tirarem as fotos de recordação, e pudessem dar início a cerimônia de entrada às 23 horas, com previsão de duração de 02 horas.

Ocorre que, apesar dos apelantes se fazerem presentes no horário avençado anteriormente, ficaram aguardando por mais de 02 horas para o início da cerimônia, o que acarretou em uma redução na programação para 45 minutos.

A insurgência dos autores refere-se à existência de falha na prestação dos serviços contratados, decorrente do atraso para iniciar a cerimônia de entrada dos formandos, argumentando que tal situação causou frustrações aos convidados que ficaram ali aguardando.

Em que pesem suas argumentações, tenho que razão não lhes assistem, merecendo ser mantida a sentença recorrida.

Na hipótese, deparamos com uma relação consumerista nos termos do que dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, devem ser aplicados os princípios
protetivos ao consumidor, inclusive, a inversão do ônus da prova.

Nesses casos, o ônus da prova, acerca da inexistência de falha na prestação dos serviços, por se tratar de responsabilidade objetiva é da empresa contratada.

Entretanto, malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pela parte autora.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que houve um atraso na entrada dos formandos no baile de gala, entretanto, não há qualquer indício de que tal situação tenha sido capaz de tirar todo o brilho e macular o evento.

Não resta dúvida, que a formatura de uma graduação é um marco muito importante na vida dos formandos, porém a festa não se resume a sua entrada, mas de toda a cerimônia, jantar, bebidas, músicas e demais atrações, que somados fazem acontecer o tão desejado momento.

Os autores, não se insurgiram em nenhum momento sobre os demais fatores que envolviam o evento, apenas sobre o atraso na entrada dos formandos. Ora, dessa simples alegação, não há como se evidenciar que a festa foi fulminada por frustações e abalos morais, que afetaram as suas personalidades, a fim de justificar a responsabilização a apelada e a condenação por danos morais.

Deste modo, da mesma maneira que o Magistrado Singular entendo que não restou demonstrada a falha na prestação de serviço da apelada, a ponto de configurar o dever de reparação.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – CONFIGURAÇÃO - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -

LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil
”. (N.U 0006557-92.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA – AUTORA QUE NÃO COMPROVA O ADIMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA INCOMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.I.

A inversão do ônus probatório por força do art. 6o, VIII do CDC não retira da parte autora a incumbência de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, máxime tendo em vista que não como exigir do réu a prova de fato negativo, máxime tendo em vista que não há como exigir do fornecedor a prova de fato negativo, dada a impossibilidade ou extrema dificuldade de sua obtenção.
II – Inexistindo prova dos fatos constitutivos da pretensão autoral, sobretudo o pagamento da dívida e a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, não há que se falar no ato ilícito e no dano extrapatrimonial necessários à configuração da responsabilidade civil da fornecedora.” (N.U 0002808-47.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO DESOBRIGAÇÃO DO DEMANDANTE DE FAZER PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.
[...]

Mesmo com a inversão do ônus probatório, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados com a inicial para, somado ao conjunto probatório, ver o Autor sua pretensão acolhida, o que não ocorreu
.”
(N.U 0003385-70.2014.8.11.0005, Ap 149977/2016, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios em sede recursais para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa, nos mesmos moldes já fixados na sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020